Tribunal: STF
Processo: RE 597891
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
   CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME 
   DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.